Tribunal: TJPA
Processo: 0818299-88.2024.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10238 - Estágio Probatório
Data de julgamento: 2025-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0818299-88.2024.8.14.0000

RECORRENTE: MARLISSON SOUSA DE ANDRADE

RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA - Conselho da Magistratura

EMENTA

CONSELHO DA MAGISTRATURA

RECURSO ADMINISTRATIVO Nº: 0818299-88.2024.814.0000

RECORRENTE:

Marlisson Sousa de Andrade

RECORRIDO:

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará – decisão monocrática no ID 22985888, pgs. 05 e 06.

RELATOR:

Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira

Ementa:
Direito Administrativo. Recur
so administrativo. Estágio probatório. Dispensa. Cargos públicos distintos. Inaplicabilidade do princípio da isonomia.

I. Caso em exame

Recurso administrativo interposto por servidor público contra decisão que indeferiu pedido de dispensa do estágio probatório no cargo de Analista Judiciário – Pedagogia, sob o fundamento de que o cargo anterior de Professor exercido pelo recorrente possui atribuições diversas do cargo atual.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível dispensar o estágio probatório para servidor aprovado em concurso público para cargo distinto daquele anteriormente ocupado, à luz da legislação vigente e do princípio da isonomia.

III. Razões de decidir

A estabilidade em cargo público exige a aprovação em estágio probatório, conforme previsto no art. 41 da Constituição Federal, sendo a dispensa permitida apenas em situações específicas previstas em lei.

Nos termos da legislação estadual aplicável (Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 34), a dispensa do estágio probatório está condicionada ao exercício do mesmo cargo público, o que não se aplica ao caso concreto, dado o caráter distinto das funções de Professor e Analista Judiciário – Pedagogia.

A invocação do princípio da isonomia não é cabível, pois o caso paradigma indicado pelo recorrente refere-se a cargo anterior distinto daquele ocupado por ele.

A decisão administrativa de indeferimento do pedido de dispensa encontra respaldo na legalidade e na jurisprudência pátria, que reafirma a necessidade do estágio probatório para cargos de naturezas distintas.

IV. Dispositivo e tese

Recurso administrativo conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "A dispensa do estágio probatório está condicionada à identidade de cargos públicos, conforme exigido pela legislação aplicável, sendo inaplicável o princípio da isonomia para cargos de atribuições distintas."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 41, caput e §4º; Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 34.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.17.075273-7/001, Rel. Des. Armando Freire, j. 13/03/2018; TJPE, Apelação Cível nº 528707-20004430-59.2017.8.17.1130, Rel. Josué Antônio Fonseca de Sena, j. 12/02/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso Administrativo nº 00806580-12.2024.814.0000; Recorrente: Marlisson Sousa de Andrade; Recorrido: Tribunal de Justiça do Estado do Pará: ACORDAM os Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, integrantes do colendo Conselho da Magistratura, à unanimidade de votos, acordam em conhecer e desprover o Recurso Administrativo interposto, mantendo a decisão recorrida, nos termos e fundamentos do voto da digna Relatora.

Plenário Desembargador Oswaldo Pojucan Tavares.

Julgamento realizado sob a presidência do Excelentíssimo Desembargador
Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Belém-Pa, (na data da assinatura eletrônica).

Maria Elvina Gemaque Taveira

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso interposto por
Marlisson Sousa de Andrade,
Analista Judiciário – Pedagogia, matrícula nº 213658, contra decisão da Excelentíssima Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, à época Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que, em sede de pedido de reconsideração, manteve anterior decisão de indeferimento de seu pedido para que fosse dispensado do estágio probatório.

Em suas razões recursais a recorrente argui a necessidade de reanálise de seu pedido e reconsideração da decisão, posto que trouxe fato novo a ilidir essa possibilidade, qual seja, precedente de outra servidora do Judiciário Paraense que teve o estágio probatório dispensado; argumenta, também, a necessidade de observação do princípio da isonomia ao seu caso, aplicando-se a mesma concessão de dispensa do estágio probatório que foi feita no precedente indicado; aduz, ainda, que há correlação entre as atribuições do cargo anterior da servidora citada no precedente e as atribuições do seu cargo anterior de professor municipal efetivo. Ao final pediu a revogação da decisão recorrida e o deferimento do seu pedido de dispensa do estágio probatório.

Encaminhado o caso ao Conselho da Magistratura, após regular distribuição, foi designado relator o Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior. Encerrada a gestão 2023/2024 desse órgão julgador e pendente do julgamento o feito, procedeu-se sua redistribuição, cabendo-me, então, sua relatoria.

É o relatório.

VOTO

Conforme se extrai dos autos, o recorrente foi aprovado em concurso público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará para o cargo de Analista Judiciário – Pedagogia, já se encontrando em exercício.

Através do expediente interno TJPA-PRO-2023/03827 solicitou a dispensa do estágio probatório pois já o havia cumprido para outro cargo público efetivo, qual seja, o de Professor junto à Prefeitura de Mojuí dos Campos-Pa. O pedido foi negado sob o fundamento de que o cargo de Professor não apresentava ocorrência de prerrogativas idênticas ao cargo de Analista Judiciário – Padagogia que atualmente ocupa o recorrente.

Da decisão houve recurso ao Conselho da Magistratura (processo nº 00806580-12.2024.814.0000) o qual não foi conhecido face à sua interposição fora do prazo recursal.

Posteriormente o pedido foi renovado, com a inclusão da referência ao caso da servidora Jucineide Almeida Vieira Pereira, que teve seu pedido de dispensa do estágio probatório deferido pela administração do TJPA. Novamente a Presidente do TJPA negou o pedido do recorrente por entender que não havia sido apresentado qualquer elemento apto a modificar a decisão proferida quando da análise do requerimento inicial. Foi então apresentado este recurso ao Conselho da Magistratura.

Com a comprovação do preenchimento das exigências recursais, conheço, pois, deste recurso administrativo, porém, ao contrário da decisão recorrida, adentrarei ao mérito recursal, visto que o principal fundamento deste recurso é a apresentação de fato novo que conduza à reanálise da matéria, já apresentada anteriormente.

A necessidade de aprovação em estágio probatório para a estabilidade no cargo público é requisito constitucional, consoante se extrai do art. 41 da Constituição Federal.

Art. 41.
São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.

(...)

§ 4º Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade.

A regra, portanto, é a necessidade de aprovação em estágio probatório para a estabilidade em qualquer cargo público, sem ressalva para a existência de vínculo anterior do servidor com a administração pública.

A legislação infraconstitucional flexibiliza esta regra em situações muitos específicas e com requisitos bem definidos. No Estado do Pará, cuida da matéria a Lei Estadual nº 5.810/1994.

Art. 34.
O servidor estável aprovado em outro concurso público fica sujeito a estágio probatório no novo cargo.

Parágrafo único.
Ficará dispensado do estágio probatório o servidor que tiver exercido
o mesmo cargo público
em que já tenha sido avaliado. (Redação dada pela Lei nº 7.071, de 2007).
(grifei e sublinhei).

Claro está que, ainda que haja flexibilização quanto à exigência de aprovação em novo estágio probatório, ela só será possível quando se tratar do mesmo cargo em ambas a situações.

Não é o caso do recorrente em que seus dois cargos são distintos em suas concepções e atuações. Enquanto o cargo de professor é essencialmente de atuação em salas de aula, o cargo de pedagogo pressupõe uma prática de direção, supervisão, orientação e administração de situações ligadas à educação em sentido mais amplo.

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará não é uma instituição de ensino formal, não tem necessidade de ter professores em seu quadro permanente e, em nenhum momento de sua história, até onde se tem notícia, promoveu concurso público para o cargo de professor.

A jurisprudência também corrobora esse entendimento de que a dispensa de estágio probatório não será possível em casos em que há distinção dos cargos.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTE DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO. APROVAÇÃO EM CONCURSO PARA NOVO CARGO. AGENTE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. APROVEITAMENTO ESTÁGIO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. FUNÇÕES DISTINTAS. ANULAÇÃO DE EXONERAÇÃO E TRANSFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos termos do disposto no Decreto Estadual 45851/2011, e de acordo com o entendimento do STJ, sempre que o servidor entrar em exercício em um novo cargo público, mediante aprovação em concurso público, deverá ser submetido ao respectivo estágio probatório.

Cargos distintos exigem aptidões diversas para o seu exercício, o que impede aproveitamento de estágio probatório realizado em cargo ocupado anteriormente.

O pedido de exoneração de cargo anterior para a posse em novo cargo público decorre logicamente da impossibilidade de acúmulo dos cargos.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.075273-7/001, Relator(a): Des.(a) Armando Freire , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/03/2018, publicação da súmula em 23/03/2018).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO -

ESTÁGIO PROBATÓRIO - DISPENSA -

MUNICÍPIO DE PETROLINA - LEI MUNICIPAL Nº 301/91 (ART. 25) -

IMPOSSIBILIDADE -

CONFLITO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 41, CAPUT E §4º) - CARGOS PÚBLICOS DISTINTOS - DISPENSA INDEVIDA - SENTENÇA DE 1º GRAU QUE JULGA IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS - MANUTENÇÃO - APELO IMPROVIDO À UNANIMIDADE DE VOTOS.

(TJPE. Apelação Cível 528707-20004430-59.2017.8.17.1130, Rel. Josué Antônio Fonseca de Sena, 4ª Câmara de Direito Público, julgado em 12/02/2020, DJe 27/02/2020).

O recorrente clama pela aplicação do Princípio da Isonomia ao seu pedido, em razão de ter indicado um caso de servidora que teve o estágio probatório dispensado e que acredita seja paradigma para o seu caso.

Algumas ponderações nesse sentido precisam ser feitas. Em primeiro lugar as decisões administrativas são, via de regra, de abrangência limitada, interpartes, devendo ser analisado cada caso de per si. Segundo que no caso em que se invoca como isonômico, o cargo anterior da servidora Jucineide Almeida Vieira Pereira não era de Professor, como o é o do recorrente, o que já descaracteriza a similitude de situações alegada. E em terceiro há que se considerar que não há previsão legal para o atendimento do pleito do recorrente, vez que, como demonstrado, trata-se de cargos distintos, configurando-se o deferimento da dispensa de estágio probatório, nos ternos propostos, clara violação ao Princípio da Legalidade, a que se submete o administrador público, sob pena até de cometimento de crime de responsabilidade.

Neste sentido, sendo a apresentação de um precedente e a invocação da aplicação do princípio da isonomia, considerados como fatos novos, os únicos argumentos apresentados que poderiam conduzir à modificação da decisão guerreada e demonstrada a impropriedade do caso apresentado como precedente e a ausência de ofensa à isonomia, não há o que se alterar no decisum que indeferiu o pedido do recorrente ante a preclusão verificada com a anterior análise e julgamento da situação pela administração, sob condições e fundamentos válidos.

PARTE DISPOSITIVA

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso Administrativo interposto por Marlisson Sousa de Andrade, no entanto NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão da Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que indeferiu seu pedido de dispensa do estágio probatório no cargo de Analista Judiciário - Pedagogia.

Belém/PA, (na data da assinatura eletrônica)

Maria Elvina Gemaque Taveira

Desembargadora Relatora

Belém, 14/03/2025